Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-14.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GEISA BEATRIZ ARANTES OLIVEIRA - CPF: 011.723.001-43 (RECORRENTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONSUMIDORA.

DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente Geisa Beatriz Arantes Oliveira postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 146,61 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrida decorrente de unidade consumidora que deixou de ser titular desde o ano de 2011, uma vez que não é mais locatária do referido imóvel, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A despeito de a consumidora afirmar que não possui mais contrato de locação com o referido imóvel desde o ano de 2011, não colacionou nos autos qualquer prova capaz de subsidiar a sua assertiva. Desta forma, não se desincumbindo a Recorrente em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo em análise, não há que se falar em negativação indevida.

3.

Ademais, apesar de informar que já ajuizou ação anterior em desfavor da imobiliária onde foi reconhecida a extinção do contrato, tal afirmação não prospera, uma vez que nos autos do processo nº 1000737-33.2016.8.11.0037, o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação a demandada IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME.

4.

Ressalta-se que a Recorrente não informou nos autos qualquer número de protocolo, data específica ou nome do(a) atendente que solicitou o desligamento da unidade consumidora, a fim de conferir verossimilhança as suas alegações.

5.

Não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela Energisa S/A, a ensejar a indenização pretendida pela Recorrente. Ao revés, a Recorrente tinha o dever contratual de transferir a titularidade da UC de energia quando findo o contrato de locação, não podendo exigir tal conduta por parte da concessionaria que sequer foi informada acerca da mudança da titularidade, tampouco possui ingerência nos contratos de locação de imóveis residenciais a fim de acompanhar o seu período de duração.

6.

Como cediço, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

8.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu pleiteando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

9.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente Geisa Beatriz Arantes Oliveira postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 146,61 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrida decorrente de unidade consumidora que deixou de ser titular desde o ano de 2011, uma vez que não é mais locatária do referido imóvel, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que ajuizou ação anterior (Processo nº 1000737-33.2016.8.11.0037) onde foi reconhecida a extinção do contrato locatício junto a imobiliária, e, por consequência, a inexistência de débito junto à Ré ENERGISA S/A, entretanto, ainda assim a concessionária insiste em manter os dados da Autora como titular da Unidade Consumidora nº 6/577939-2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência de débito noticiado na exordial no valor de R$ 146,61 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), por outro lado, improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, a parte Autora GEISA BEATRIZ ARANTES OLIVEIRA, apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada, uma vez que a negativação indevida de seus dados ocasionou danos morais na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual, o pleito indenizatório deve ser acolhido.

Em contrarrazões, a concessionária Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020